Tribunal: TJMT
Processo: 1032072-60.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032072-60.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA LUCIA RIBEIRO VIANA SILVA - CPF: 931.941.291-04 (RECORRENTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou improcedente o pedido de nomeação de candidata em cadastro de reserva para cargo de Docente da Educação Infantil, sob o fundamento de que a contratação temporária, para substituição transitória de servidor, não comprova a existência de vaga definitiva ou preterição arbitrária (STF, Tema 784).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a existência de vagas no Portal da Transparência e sobre o ônus probatório do ente público; e (
ii
) analisar se a interposição do recurso configurou ato manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão que autoriza os embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto ou questão fundamental para o julgamento, não a ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte. O acórdão enfrentou a controvérsia central, a preterição, e concluiu pela insuficiência de provas, sendo desnecessário refutar individualmente cada elemento probatório alegado.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise do conjunto probatório. A pretensão de atribuir peso distinto às provas configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade estranha a essa via recursal.

5. A aplicação da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC) exige a demonstração de dolo ou intuito manifestamente procrastinatório. A sanção não é cabível quando, apesar da rejeição do recurso, a argumentação se baseia em interpretação plausível sobre o alcance do julgado e visa ao prequestionamento da matéria para instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão, para fins de embargos de declaração, a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou provas apresentadas pela parte, quando o órgão julgador adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia central, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. 2. A multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, não é aplicável quando o recurso, embora infundado, se baseia em interpretação plausível sobre os limites da decisão e visa ao prequestionamento da matéria, o que afasta a presunção de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 48; Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784/RG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.757.324/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1.526.169/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 14/12/2016; Turma Recursal do TJMT, RI 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17/03/2026; Turma Recursal do TJMT, RI 1027309-22.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1032072-60.2025.8.11.0003

Embargante
: MARCIA LUCIA RIBEIRO VIANA SILVA

Embargado
: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

MARCIA LUCIA RIBEIRO VIANA SILVA opôs Embargos de Declaração (ID
370661368/PJe2
) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
368937880/PJe2
). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não enfrentou especificamente a existência de vagas permanentes abertas para Docente da Educação Infantil, constantes no Portal da Transparência do Município; b) omissa quanto ao ônus probatório do Município em apresentar a relação completa das vagas; e c) omissa sobre a tese de que a contratação temporária da própria embargante, somada às vagas abertas, configuraria a preterição arbitrária.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID
371389367/PJe2
) argumentando que: a) os embargos visam a rediscussão do mérito, não havendo vícios a serem sanados; b) o acórdão examinou a questão da preterição e a afastou com base na jurisprudência do STF (Tema 683), concluindo pela legalidade das contratações temporárias para substituição; c) os embargos são manifestamente protelatórios, devendo a embargante ser condenada ao pagamento de multa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre a existência de vagas permanentes indicadas no Portal da Transparência do Município, bem como sobre o ônus probatório do ente público em apresentar dados completos sobre seu quadro de pessoal.

Contudo, a alegada omissão não se verifica. O acórdão embargado, ao reformar a sentença, analisou a controvérsia central
,
o direito subjetivo à nomeação de candidato em cadastro de reserva
,
e concluiu que não houve a demonstração
"cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração"
, requisito indispensável segundo a tese firmada pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral.

A decisão colegiada fundamentou-se no fato de que a contratação temporária da própria embargante se deu para uma finalidade específica e legalmente prevista: a substituição transitória de servidora efetiva afastada. Ao assim decidir, a Turma Recursal considerou que essa modalidade de contratação, por si só, não comprova a existência de vacância definitiva do cargo nem a burla ao concurso.

Dessa forma, ainda que o acórdão não tenha mencionado textualmente o "Portal da Transparência" ou a tese do "ônus probatório", ele enfrentou a questão da preterição e concluiu que as provas dos autos eram insuficientes para caracterizá-la. A ausência de menção a um argumento específico da parte não configura omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para rechaçar a tese principal, como ocorreu no caso.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. A embargante busca, na verdade, uma nova valoração das provas, pretendendo que esta Turma confira maior peso aos dados do Portal da Transparência em detrimento da justificativa legal para sua contratação temporária. Tal pretensão de reanálise do mérito é incabível na via estreita dos embargos.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

O Município embargado requer a condenação da embargante em multa por embargos protelatórios. No entanto, apesar de a tese da embargante não prosperar, a oposição dos embargos se fundamentou em uma interpretação plausível acerca do alcance da fundamentação do acórdão, visando, inclusive, ao prequestionamento da matéria para as instâncias superiores. Essa conduta não se confunde com o dolo processual ou o intuito meramente procrastinatório que autorizaria a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dessa forma, afasto o pedido de condenação da embargante ao pagamento da multa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026